Tribunal: TJDFT
Processo: 0744278-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744278-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES AGRAVADO: MANOEL MESSIAS FRANKLIN DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GREGORY BRITO RODRIGUES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702271-56.2020.8.07.0005, requerido por MANOEL MESSIAS FRANKLIN DOS SANTOS. Por meio da decisão agravada, a juíza a quo acolheu a impugnação do devedor e deferiu o levantamento da penhora sobre o veículo do agravado (ID 71808099): “Iniciado os atos expropriatórios, foram penhorados os direitos aquisitivos do veículo de placa JGK4397, conforme certidão de ID 66615916. Intimada, a parte executada apresentou impugnação de ID 67457724. Sustenta a impenhorabilidade do veículo em razão de o bem ser utilizado por sua esposa como instrumento profissional e como meio de transporte para consultas médicas. Intimado, a parte exequente se manifestou no ID 70193371. Alega, em apertada síntese, que o bem é penhorável em razão da natureza alimentar da dívida cobrada nos autos. Requereu a intimação do executado para informar a localização do bem. Decido. O art. 833, inc. V, do CPC, diz que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O documento de ID 66615926 demonstra que o veículo penhorado está licenciado em nome do executado. No entanto, em sua defesa, o devedor sustenta que o bem é impenhorável em razão de ser utilizado por sua esposa como instrumento de trabalho e como meio de transporte para consultas médicas. Os documentos de ID 67457725 demonstram que o bem é utilizado como instrumento de trabalho da esposa do executado. Realizando um interpretação teleológica do artigo supracitado, constato que o dispositivo legal supracitado, ao dispor sobre a impenhorabilidade dos materiais úteis aos exercício de profissão, busca proteger qualquer exercício profissional, ainda que seja informal, como é o caso em tela. Outrossim, no momento em que vivemos, em razão da pandemia do covid-19, é preciso priorizar o exercício do trabalho bem como do tratamento de saúde das partes e de seus familiares, porquanto a necessidade de distanciamento social faz com que os deslocamentos para as consultas médicas sejam feitos por meio de transporte particular. Diante do exposto, defiro o levantamento da penhora sobre o veículo. Indique a parte credora bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III do CPC. ” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede o deferimento de tutela de urgência, para que haja o imediato bloqueio e implantação de restrição judicial, sob o veículo de propriedade do agravado, marca/modelo FORD/FIESTA, placa JGK4397/DF, RENAVAM 00834272598, devendo o agravado ser nomeado como depositário fiel. Quanto ao mérito, pede que seja reformada a decisão recorrida, de modo que seja deferida a definitiva penhora do veículo de propriedade do agravado, para surta os demais efeitos legais cabíveis. O agravante sustenta que não há provas substanciais de que o veículo, de fato, seria utilizado para a atividade profissional pessoal do agravado. Assevera o caráter alimentar da prestação buscada na execução (honorários advocatícios) e que inexistem previsões legais aplicáveis ao caso. Alega que a magistrada considerou o suposto exercício de profissão informal, de um terceiro (esposa do agravado), para deferir o levantamento da restrição do bem móvel de propriedade. Argumenta que o desfazimento permanente do bem móvel e a frustração do direito do agravante, poderia comprometer o resultado útil do recurso. Sustenta que, não houve comprovação do exercício de suposta atividade profissional autônoma da esposa do agravado, pois foram apresentadas apenas fotografias do um veículo, sem sua placa. Sustenta que o levantamento da penhora não guarda a menor noção de razoabilidade e não tem previsão legal quando envolve terceiro. Por meio da decisão de ID 20187909, foi deferido em parte o pedido de liminar para determinar a penhora do FORD/FIESTA, placa JGK4397/DF, RENAVAM 00834272598, de propriedade do agravado. É o relatório. Por meio do ID 74417720, verifica-se que, no dia 13/10/2020, houve a prolação de sentença de mérito autos de origem, a qual extinguiu “o processo de execução (Autos n. 0702271-56.2020.8.07.0005), sem exame do mérito, nos termos dos art. 803, inciso I, c/c o art. 485, inciso VI, ambos do CPC/2015, ante a ausência de título executivo e, por consequência, de interesse processual”. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator